Tribunal: TJMT
Processo: 1001844-47.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001844-47.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RONALDO ESPINOZA - CPF: 503.444.711-87 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 30H. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por RONALDO ESPINOZA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido a proceder o enquadramento do reclamante para o nível 9, bem como efetuar o pagamento das diferenças salarias e dos retroativos entre o subsídio efetivamente recebido pela reclamante
,
com efeitos a partir de julho de 2018, respeitando a prescrição quinquenal, ficando autorizada a retenção de 11% do montante pertinente, a título de contribuição previdenciária, a fim de repasse à instituição competente – PREVIVAG.

Inconformado com o resultado do julgamento, o reclamante interpõe o presente recurso, almejando a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, para que condene o Recorrido ao pagamento dos valores retroativos a partir de 2016.

Sem contrarrazões.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023